Tribunal: TJES
Processo: 5002398-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002398-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELEN DENADAI
AGRAVADO: THIAGO VOMOCA CARDOSO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. DESNECESSIDADE NO MOMENTO EMBRIONÁRIO EM QUE SE ENCONTRA A DEMANDA ORIGINÁRIA. DÚVIDA SOBRE O MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO NO EXERCÍCIO DO MUNUS PELO SEU GENITOR. GUARDA QUE FOI EXERCIDA DURANTE TODA A MENORIDADE PELA AVÓ MATERNA. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES E ENTRE A MADRASTA E O INTERDITANDO. AGUARDAR A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PARA MODIFICAR A ATUAL SITUAÇÃO DO INTERDITANDO
.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
A curatela é um encargo (múnus) imposto a um indivíduo (chamado de “curador”) por meio do qual ele assume o compromisso judicial de cuidar, em todos os aspectos da vida civil, de uma pessoa (“curatelado”) que, apesar de ser maior de idade, possui uma incapacidade prevista no art. 1.767 do Código Civil. Por conta disso, o curatelado só poderá praticar certos atos, extrajudiciais ou judiciais, se for assistido ou representado pelo curador. O curador será designado para representar ou assistir o curatelado em qualquer situação, não se vinculando somente a um determinado episódio, razão pela qual a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa anteder aos interesses do curatelado, e não em face de quem pode lhe representar mais satisfatoriamente apenas em determinada situação, conforme disposto no art. 755, § 1º, do Código de Processo Civil.

2
)
O art. 1775-A do Código Civil estabelece que o magistrado poderá estabelecer a curatela compartilhada a mais de uma pessoa, descortinando não ser isto uma obrigatoriedade, devendo ficar reservada a repartição do encargo quando for efetivamente imprescindível à preservação dos direitos do interditando.

3)
Em virtude de o interditando residir com a sua avó materna desde os 05 (cinco) anos de idade e esta ter sido a responsável por sua guarda até completar a maioridade, tendo ofertado-lhe todo suporte e auxílio necessários, estando adaptado aquele lar, consoante confirmado pelo próprio relatório do estudo técnico psicossocial determinado pelo juízo
a quo
, inexistindo qualquer insurgência a este respeito pelos genitores do interditando, é indubitável que a curatela provisória realmente deveria ter sido designada para Maria Lima Santana, uma vez que isto representaria a permanência no ambiente em que sempre esteve inserido.

4)
No caso, em grau de cognição sumária na qual se encontra a demanda originária, sopesando os pressupostos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça em relevante precedente (REsp n. 1.795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021), revela-se desnecessária a curatela compartilhada do agravado junto à avó materna do interditando, ainda que este auxilie materialmente o desenvolvimento do filho, uma vez que o exercício da curatela provisória exclusivamente por esta mostra-se suficiente para a gestão dos interesses do interditando, até porque ela já era a responsável por sua guarda e pelos seus cuidados desde os 05 (cinco) anos de idade, inexistindo qualquer tipo de notícia que depreciasse a relação entre ambos, não tendo, ainda, o juízo
a quo
explicitado o porquê da necessidade de repartir o encargo junto ao recorrido.

5
)
No decorrer dos processos judiciais que envolvem a guarda e a curatela do interditando, constatou-se enorme beligerância entre genitor e genitora, bem como entre genitora e avó materna, além de constar relatos de agressão (com registro de BO) indicando a impossibilidade de convivência entre Luis Felipe e sua madrasta (esposa de Thiago), o que reforça a desnecessidade de indicação de quaisquer dos genitores para o exercício da curatela compartilhada junto a avó materna.

6
)
Além de a agravante não desfrutar, aparentemente, de condições para exercer o
munus
da curatela compartilhada, seja por não demonstrar o equilíbrio e preparo necessários para zelar pelo melhor interesse de seu filho interditando ou pelo fato de não manter convívio harmônio junto a sua genitora (avó materna), este requerimento não foi endereçado ao juízo a quo, de forma que tal questão não foi submetida ao crivo do primeiro grau de jurisdição, inviabilizando o seu acolhimento por esta Corte de Justiça, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao efeito devolutivo deste agravo de instrumento.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Suelen Denadai
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra-ES (ID 4491657) que, nos autos da
ação
de interdição
proposta por
Thiago Vomoca Cardoso
(nº 0012076-78.2021.8.08.0048) em desfavor de seu filho, Luis Felipe Denadai Cardoso, deferiu o pedido de tutela provisória para declarar provisoriamente o requerido como pessoa que necessita de curatela e, para exercício deste múnus, nomeou o autor, pai do demandado, e Maria Lima Santana, avó materna do requerido.

Depreende-se dos elementos constantes nos autos que Luis Felipe Denadai Cardoso é portador de Síndrome de Down e do Transtorno do Espectro Autista (TEA) [ID’s 4484919 e 4484920) e há vários anos reside com sua avó materna, Maria Lima Santana, a quem também havia sido designada a sua guarda pelo Poder Judiciário, entretanto tal instituto se extirpou com o recente alcance da maioridade por Luis Felipe (ID 4484916 – pgs. 25 e 30).

Diante deste contexto e por não possuir Luis Felipe condições para a prática dos atos da vida civil, necessitando de auxílio para praticamente todas as atividades, seu pai, Thiago Vomoca Cardoso, ajuizou ação de interdição, pleiteando, em cognição sumária, tutela de urgência para ser nomeado como curador provisório de seu filho, na medida em que sempre teria sido o responsável por custear suas despesas no período em que esteve sob a guarda de sua avó materna e por não ter a genitora do incapaz condições de exercer tal encargo (ID 4484916).

Considerando o contexto conflituoso relatado entre os ascendentes do interditando, a sua genitora (Suelen Denadai) e a sua avó materna (Maria Lima Santana) ingressaram na demanda, tendo, na sequência, o juízo
a quo
postergado a apreciação da tutela provisória para depois da conclusão do estudo técnico psicossocial. Apresentado o mencionado laudo técnico, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para declarar provisoriamente Luis Felipe Denadai como pessoa que necessita de curatela e nomear seu pai (Thiago Vomoca Cardoso) e sua avó materna (Maria Lima Santana) para exercer este múnus de maneira compartilhada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela genitora do interditando (Suelen Denadai), que não se conforma com a designação do agravado para tal encargo.

Na decisão preliminar deste agravo, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar parcialmente os efeitos da decisão objurgada para afastar exclusivamente o agravado do
múnus
da curatela provisória do interditando, até ulterior deliberação a respeito a ser feita num juízo de cognição mais profundo pela instância primeva. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, em que os relevantes argumentos apresentados pelo agravado, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, o qual foi
agasalhado pela douta Procuradoria de Justiça, que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo exercício da curatela provisória do interditando exclusivamente pela avó materna
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir qual dos legitimados para a curatela deve ser nomeado para exercer este múnus de
maneira provisória
, objetivando prestigiar o melhor interesse do interditando.

Em regra, a pessoa maior de 18 (dezoito) anos de idade é plenamente capaz e está habilitada a prática de todos os atos da vida civil (art. 5º do CC/02). Todavia, existem determinadas pessoas que, mesmo sendo maiores, não possuem capacidade jurídica plena e não podem exercer alguns atos patrimoniais da vida civil sozinhos, necessitando da assistência ou representação de terceiros. Para resguardar os direitos destas pessoas, o ordenamento jurídico estabeleceu uma proteção jurídica chamada de curatela.

A curatela, portanto, é um encargo (múnus) imposto a um indivíduo (chamado de “curador”) por meio do qual ele assume o compromisso judicial de cuidar, em todos os aspectos da vida civil, de uma pessoa (“curatelado”) que, apesar de ser maior de idade, possui uma incapacidade prevista no art. 1.767 do Código Civil
1
. Por conta disso, o curatelado só poderá praticar certos atos, extrajudiciais ou judiciais, se for assistido ou representado pelo curador.

Nesse sentido, o civilista Carlos Roberto Gonçalves leciona que a curatela
“é encargo deferido por Lei a alguém capaz, para reger a pessoa e administrar os bens de quem, em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo”
2
.

Em outras palavras, o curador será designado para representar ou assistir o curatelado em qualquer situação, não se vinculando somente a um determinado episódio, razão pela qual
a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa anteder aos interesses do curatelado
, e não em face de quem pode lhe representar mais satisfatoriamente apenas em determinada situação, conforme disposto no art. 755, § 1º, do Código de Processo Civil
3
.

Diante da enorme responsabilidade que é atribuída ao curador, para que a curatela seja instituída é necessária a instauração de um processo autônomo judicial, de jurisdição voluntária, intitulada ação de interdição, regulado pelos arts. 747 à 763 do Código de Processo Civil e pelos arts. 1.767 a 1.783 do Código Civil, para que tal múnus público seja imposto a alguém que satisfaça o melhor interesse do incapaz por intermédio de decisão judicial.

Nesse contexto, havendo elementos de convicção que demonstrem a existência de incapacidade civil do interditando, por enfrentar doença mental incapacitante, e justificada a urgência, é cabível a nomeação de curador provisório (art. 749, parágrafo único, do CPC/2015
4
), providência esta que possui caráter protetivo e que poderá ser revista a qualquer tempo
5
.

Na hipótese, por ter sido comprovado que o interditando enfrenta doença mental incapacitante – Síndrome de Down e do Transtorno do Espectro Autista (TEA) – e aparentemente não possui condições de reger a sua pessoa e administrar seus bens, necessitando receber auxílio financeiro e pessoal para desenvolver praticamente todas as suas atividades, desde as mais básicas,
o que vinha sempre sendo feito por sua avó materna enquanto menor de idade e, sob o aspecto econômico,
em parte
por seu genitor
(ID’s 4484920, 4484921, 4484925, 4484926 e 4484927), justificou-se o deferimento da curatela provisória, na forma dos arts. 84, §§ 1º e 3º, e 87, ambos da Lei nº 13.146/2015
6
, mitigando-se, por sua vez, os direitos assegurados nos arts. 6º e 84 do mesmo Diploma Legal, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Em virtude de o interditando residir com a sua avó materna desde os 05 (cinco) anos de idade e esta ter sido a responsável por sua guarda até completar a maioridade, tendo ofertado-lhe todo suporte e auxílio necessários, estando adaptado aquele lar, consoante confirmado pelo próprio relatório do estudo técnico psicossocial determinado pelo juízo
a quo
, inexistindo qualquer insurgência a este respeito pelos genitores do interditando,
é indubitável que a curatela provisória realmente deveria ter sido designada para Maria Lima Santana
, uma vez que isto representaria a permanência no ambiente em que sempre esteve inserido.

Desta forma, resta aferir se havia necessidade de o juízo
a quo
também ter designado o genitor do interditando, ora agravado, para exercer a curatela provisória de maneira compartilhada com a avó materna, tendo em vista que o art. 1775-A do Código Civil
7
estabelece que o magistrado
poderá
estabelecer a
curatela compartilhada
a mais de uma pessoa, descortinando
não ser isto uma obrigatoriedade, devendo ficar reservada a repartição do encargo quando for efetivamente imprescindível à preservação dos direitos do interditando
.

Em brilhante manifestação a respeito da curatela compartilhada, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.795.395/MT, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reforçou
a ausência de obrigatoriedade da adoção daquele instituto
, o qual deve ser imposto apenas para facilitar o desempenho da curatela, ao atribuí-la simultaneamente a mais de um curador, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO OU ENTREVISTA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CURADOR ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPARECIMENTO DO INTERDITANDO. DESNECESSIDADE. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. CURATELA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. 1- (...).
13- A curatela compartilhada é instituto desenvolvido pela jurisprudência que visa facilitar o desempenho da curatela ao atribuir o munus a mais de um curador simultaneamente. 14- Muito embora as normas jurídicas e os entendimentos fixados acerca da guarda compartilhada devam servir de norte interpretativo para a exata compreensão e aplicação da curatela compartilhada, deve-se respeitar não só as peculiaridades de cada instituto, mas também as disposições legislativas próprias que regulam cada uma das matérias. 15- Ao contrário do que ocorre com a guarda compartilhada, o dispositivo legal que consagra, no âmbito do direito positivo, o instituto da curatela compartilhada não impõe, obrigatória e expressamente, a sua adoção. A redação do novel art. 1.775-A do CC/2002 é hialina ao estatuir que, na nomeação de curador, o juiz "poderá" estabelecer curatela compartilhada, não havendo, portanto, peremptoriedade, mas sim facultatividade. 16- Não há obrigatoriedade na fixação da curatela compartilhada, o que só deve ocorrer quando (a) ambos os genitores apresentarem interesse no exercício da curatela, (b) revelarem-se aptos ao exercício do munus e (c) o juiz, a partir das circunstâncias fáticas da demanda, considerar que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado.
17- Em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à curatela, não há óbice a que se pleiteie, nas vias ordinárias, a fixação da curatela compartilhada ou que, futuramente, comprovada a inaptidão superveniente da curadora para o exercício do munus, o decisum proferido neste feito venha a ser modificado. 18- (...). (REsp n. 1.795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021, STJ).

No caso, em grau de cognição sumária na qual se encontra a demanda originária, sopesando os pressupostos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça,
revela-se desnecessária a curatela compartilhada do agravado junto à avó materna do interditando
, ainda que este auxilie materialmente o desenvolvimento do filho, uma vez que o exercício da curatela provisória exclusivamente por esta mostra-se suficiente para a gestão dos interesses do interditando, até porque ela já era a responsável por sua guarda e pelos seus cuidados desde os 05 (cinco) anos de idade, inexistindo qualquer tipo de notícia que depreciasse a relação entre ambos,
não tendo, ainda, o juízo
a quo
explicitado o porquê da necessidade de repartir o encargo junto ao recorrido
.

Muito embora o agravado tenha demonstrado o interesse no exercício da curatela do seu filho, o exame perfunctório dos elementos que instruem o feito, inerente à fase de cognição sumária, demonstram, a princípio, que ele não estaria apto ao exercício do múnus e não seria a medida que melhor atenderia o interesse do interditando, especialmente no que se refere a sua estabilidade emocional, devendo tais questões serem mais bem apreciadas durante o transcurso da instrução do processo originário, considerando que a curatela provisória possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo.

Não desconheço que o Relatório Social elaborado pela equipe multidisciplinar (ID 4492289 – pgs. 11/20) nomeada pelo juízo (art. 753, caput e § 1º, do CPC/2015
8
) recomendou
“que a curatela seja compartilhada entre a avó materna e o pai, considerando que, no momento, estas são as partes que apresentam menor beligerância entre si, sendo possível vislumbrar abertura de diálogo em um tempo menor, diálogo esse que poderá refletir na melhor assistência prestada ao jovem em questão”
, ressalvando, por sua vez,
“a fim de evitar prejuízo à saúde emocional de Luiz Felipe, que tal retomada (convívio paterno) seja realizada de forma gradual e que, a priori, não envolva contato com a madrasta, compreendendo que este deve ser realizado em conjunto com acompanhamento clínico terapêutico”
.

A meu ver, esta conclusão pode embasar eventual juízo definitivo a respeito da curatela do interditando, mas, a princípio, não teria o condão de justificar a designação provisória do agravado para exercer tal múnus, na medida em que
há forte resistência do interditando em relação à atual companheira do agravado
. Conforme bem frisado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não há que se confundir os institutos da guarda e da curatela, que possuem finalidades distintas
, razão pela qual, ao menos por ora, não vislumbro a necessidade de o genitor também ser incluído na assistência aos atos de gestão da vida civil do interditando, se a sua atual responsável tem desenvolvido suas funções com maestria.

No decorrer dos processos judiciais que envolvem a guarda e a curatela do interditando, constatou-se enorme beligerância entre genitor e genitora, bem como entre genitora e avó materna, além de constar relatos de agressão (com registro de BO) indicando a impossibilidade de convivência entre Luis Felipe e sua madrasta (esposa de Thiago),
o que reforça a desnecessidade de indicação de quaisquer dos genitores para o exercício da curatela compartilhada junto a avó materna
.

A bem da verdade, as provas dos autos dão conta que, nas diversas ocasiões em que o interditando esteve sob a responsabilidade do agravado, este negligenciou em suas obrigações, expondo-o a situações de risco em decorrência das supostas agressões perpetradas pela sua atual companheira (Lucianny de Castro Scarpatti) – escritura pública de união estável no ID 4484916, pgs. 22/23 –, que chegou a firmar transação penal em processo criminal (nº 0016618-85.2019.8.08.0024) por suposto delito de maus tratos contra o interditando (art. 136 do CP) [ID’s 4485485, 4491664 e 4491679] e o prenderia no banheiro em diversas oportunidades, além de o próprio genitor não ter aparentemente observado as medidas preventivas de combate ao novo coronavírus no auge da pandemia, apesar de o interditando ser do grupo de risco.

Tanto é verdade a ocorrência das agressões por parte da atual companheira do agravado que, além de tal fato ter sido elucidado pela psicóloga que acompanha o interditando (ID 4491663 – pgs. 12/18), o próprio agravado concordou, no processo que tramitou no juízo de família (nº 0014769-78.2019.8.08.0024), que o direito de visita ao seu filho estipulado em seu favor teria como condição a ausência de contato deste com a sua atual companheira (ID 4484933), o que teria sido desrespeitado e ensejado o pedido de suspensão pela genitora agravante, que foi acolhido (ID 4491679 – pg. 5).

Não fosse o bastante, a agravante possui medida protetiva com base na Lei Maria da Penha contra o agravado, em virtude deste ter supostamente a agredido verbalmente, mais uma vez, quando tentou tirar o filho do ex-casal a força da residência da avó materna – processo nº 0015258-47.2021.8.08.0024 (ID 4492288 – pgs. 1/6), o que reforça a necessidade de observar a prudência no momento de nomear apenas provisoriamente a curatela do interditando, que, friso, sempre foi acompanhado, sem reclamações, por sua avó materna.

É importante esclarecer que
o afastamento do agravado da curatela provisória de seu filho não impedirá a sua convivência junto a ele
, na medida em que é dever da avó materna, na condição de curadora provisória, estimular a convivência familiar do interditando, conforme apregoa o art. 1.777 do Código Civil
9
, e pela própria relação de parentesco estimular o auxílio, emocional e material, do genitor no desenvolvimento de seu filho.

A despeito de a prova pericial sugerir a curatela compartilhada e o agravado demonstrar o interesse em auxiliar o desenvolvimento de seu filho, o próprio relatório social indicou circunstâncias que dificultariam a convivência do interditando com o recorrido, especialmente diante da presença de sua madrasta, fatos estes que deverão ser devidamente sopesados após toda a instrução processual, que ainda contará com a participação dos assistentes técnicos, de modo que não há razão para, provisoriamente, a curatela ser compartilhada junto a outra pessoa que não seja a avó materna do interditando.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm se manifestado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CURATELA. CÔNJUGE. CURADORA DE DIREITO. CURATELA COMPARTILHADA. DESNECESSIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DISPENSA. RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 1.775, do Código Civil, o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.
Conquanto seja possível o estabelecimento de curatela compartilhada na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, não há que se falar no compartilhamento da curatela no caso dos autos, haja vista a ausência de requerimento neste sentido e, ainda, a constatação de que os direitos básicos do curatelado são garantidos e preservados por sua esposa.
Nos termos do artigo 1.783, do Código Civil, quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas. (TJMG; APCV 5004510-04.2020.8.13.0625; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 18/05/2023; DJEMG 18/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INTERDIÇÃO
. PEDIDO DE
CURATELA

COMPARTILHADA
. ANIMOSIDADE ENTRE AS FILHAS DA
CURATELADA
. INDEFERIMENTO MANTIDO. EMBORA A PREVISÃO LEGAL ACERCA DO
COMPARTILHAMENTO
DA
CURATELA
(ART. 1.775-A DO CCB), A MEDIDA SOMENTE SE JUSTIFICA PARA ATENDER À PROTEÇÃO AOS INTERESSES DA CURATELANDA. NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE CONFLITOS E ANIMOSIDADE PERMEIAM O RELACIONAMENTO ENTRE AGRAVANTE, QUE PRETENDE O EXERCÍCIO
COMPARTILHADO
DA
CURATELA
, E AGRAVADA, CURADORA PROVISÓRIA, AMBAS FILHAS DA
CURATELADA
- CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O BOM EXERCÍCIO DA
CURATELA
, POR AMBAS.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 52171443920228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 09-02-2023).

INTERDIÇÃO.
Decreto de procedência, decretada a interdição e nomeada a autora curadora de sua mãe, cabendo-lhe a representação na prática de atos relacionados à administração de seu patrimônio. Insurgência dos demais irmãos da curadora. Desnecessidade de refazimento do laudo social.
Elementos suficientes atestando a capacidade da autora em exercer a curatela. Ausência de impugnação pelos apelantes durante o trâmite processual. Inovação recursal acerca de fatos não demonstrados nos autos. Curatela compartilhada corretamente afastada.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003483-20.2020.8.26.0196; Ac. 14588396; Franca; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 29/04/2021; DJESP 05/05/2021).

Antes de concluir, é importante ressaltar que, além de a agravante não desfrutar, aparentemente, de condições para exercer o
munus
da curatela compartilhada, seja por não demonstrar o equilíbrio e preparo necessários para zelar pelo melhor interesse de seu filho interditando ou pelo fato de não manter convívio harmônio junto a sua genitora (avó materna), este requerimento não foi endereçado ao juízo a quo, de forma que tal questão não foi submetida ao crivo do primeiro grau de jurisdição, inviabilizando o seu acolhimento por esta Corte de Justiça, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao efeito devolutivo deste agravo de instrumento.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe
dar
provimento
parcial
, para afastar exclusivamente o agravado do
múnus
da curatela provisória do interditando, mantendo apenas a avó materna no exercício deste encargo, até ulterior deliberação a respeito a ser feita num juízo de cognição mais profundo pela instância primeva.

E é como voto.

1
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; IV – (Revogado); V – os pródigos.

2
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6ª ed. 2009. pg. 625.

3
Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: (...). § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

4
Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

5
“(...) quem possui apenas a curatela provisória, cuja nomeação, que deve delimitar os atos que poderão ser praticados, melhor se amolda à hipótese de concessão de uma espécie de tutela provisória e que tem por finalidade específica permitir que alguém – o curador provisório – exerça atos de gestão e de administração patrimonial de bens e direitos do interditando e que deve possuir, em sua essência e como regra, a ampla e irrestrita possibilidade de reversão dos atos praticados.” (REsp n. 1.645.612/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/11/2018, STJ).

6
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...). § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.

7
Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.

8
Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. § 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

9
Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.